Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-47.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000465-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS Siscitante: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Suscitado: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISTINTOS. IMÓVEIS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado entre Juízos de Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em razão de divergência quanto à competência para processar e julgar ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, na qual se discute a recusa de concessionária em realizar ligação de energia elétrica em imóvel, sob alegação de débito pretérito atribuído a terceiro. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a demanda, especificamente se há ou não conexão entre a presente ação e o Processo nº 8095219-12.2025.8.05.0001, em trâmite na 18ª Vara de Relações de Consumo, que justificaria a reunião dos feitos. III. Razões de decidir 3. A conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, não sendo suficiente a mera identidade de partes ou a similaridade genérica da relação jurídica. 4. No caso, as demandas envolvem objetos distintos, relacionados a imóveis diversos, com causas de pedir autônomas: uma versa sobre recusa de ligação de energia em razão de débito de terceiro, enquanto a outra trata de supostas irregularidades em faturas de consumo de outros imóveis. 5. Inexistente liame jurídico apto a justificar a reunião dos feitos, tampouco risco concreto de decisões conflitantes, uma vez que cada demanda se funda em situações fáticas independentes. 6. Não configurados os requisitos do art. 55, caput e § 3º, do CPC, devendo ser preservada a competência do juízo ao qual a ação foi originalmente distribuída. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A configuração da conexão exige identidade entre pedido ou causa de pedir, não sendo suficiente a coincidência de partes ou a similitude genérica da relação jurídica. 2. Demandas relativas a contratos distintos, vinculados a imóveis diversos e fundadas em fatos autônomos, não justificam reunião por conexão, ausente risco concreto de decisões conflitantes". __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e § 3º, e 951. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8000465-47.2026.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador e Suscitado o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator